Tribunal: TJDFT
Processo: 0704027-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ATENDIMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.
I – O indeferimento de prova testemunhal desnecessária ao julgamento da lide não gera cerceamento de defesa. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo.
II - A responsabilidade civil do Estado por atos de agentes públicos é objetiva, conforme previsão do art. 37, §6o da CF/88, devendo estar comprovados a conduta do agente público, o dano suportado pela vítima e o nexo de causalidade entre os dois.
III – Apelação desprovida.